Tribunal: TJES
Processo: 5029945-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029945-70.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: DAL COL LARANJA & SA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029945-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO (A): DAL COL LARANJA & SA ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITBI. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEMANDAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E A CONSEQUENTE ILEGITIMIDADE ATIVA. ENUNCIADO 89 FONAJE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO DO RECURSO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DAL'COL & LARANJA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora Recorrido, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Recorrente.

Narra a Recorrida que comprou imóveis do antigo proprietário Rel Rizk Empreendimentos e Investimentos LTDA e que o Município de Vitória se recusa a emitir as guias para quitação do ITBI, sob o argumento de que consta em seus assentamentos cadastrais o nome de outra pessoa como responsável fiscal das salas comerciais objeto dos autos. Diante disso, requer: (i) expedição da guia de recolhimento do ITBI relativo às transmissões dos imóveis situados no Ed. Escort, Avenida Desembargador Santos Neves, nº 389, Praia do Canto, Vitória/ES, salas 503, 504 e 505; (ii) promova a adequação do cadastro imobiliário dos imóveis: inscrições fiscais: sala 503 – 6333800, sala 504 – 6333990 e sala 505 – 6334024 e inscrições imobiliárias: sala 503 – 05.03.037.0317.041, sala 504 – 05.03.037.0317.042 e sala 505 – 05.03.037.0317.043 para o nome da requerente, ora Recorrido.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou contestação (Id. 8637754), sem preliminar, sustentando a ausência de provas para a alegação do requerente e que é obrigação do contribuinte manter seus dados atualizados junto à administração pública municipal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8637759), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DETERMINO a requerente que emita a guia de recolhimento do ITBI relativo às transmissões de bens imóveis
inter vivos
ocorrida em 2023, e que o requerido promova a adequação do cadastro imobiliário dos imóveis: inscrições fiscais: sala 503 – 6333800, sala 504 – 6333990 e sala 505 – 6334024 e inscrições imobiliárias: sala 503 – 05.03.037.0317.041, sala 504 – 05.03.037.0317.042 e sala 505 – 05.03.037.0317.043 para o nome da parte requerente DAL COL LARANJA & SA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

(...).

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8637762). Em suas razões, pleiteia pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No presente caso, observo questão preliminar que antecede a análise do
meritum causae
e demanda a extinção do feito sem resolução do mérito. Isso porque, sem maiores digressões, entendo que o Recorrente não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação.

Frisa-se que o artigo 16, da Lei nº 8.906/1994, (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), veda expressamente que seja atribuída às sociedades de advogados finalidade empresarial:

Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.

Nesse contexto, é de se observar que o fato de ser viabilizada às sociedades de advogados a equiparação às sociedades empresárias para fins tributários, não implica ampliação do disposto no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009. Isto porque, as expressões microempresa ou empresa de pequeno porte, têm manifesto caráter empresarial, que é vedado às sociedades de advogados pelo artigo 16, do Estatuto da OAB, conforme acima detalhado.

Esse inclusive é o entendimento da jurisprudência dominante, inclusive adotado em decisões do Colegiado Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, e reparação por danos materiais e morais proposta pela Sociedade de Advogados GEORGE RODRIGUES VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS e GEORGE RODRIGUES VIANA, em razão de falha no serviço decorrente contrato de consumo entre o primeiro requerente e a requerida em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos: INDEFIRO a petição inicial de evento n. 02 em observância ao disposto no art. 330, III do Código de Processo Civil de 2015 e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.

2. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta, em síntese, necessidade de reforma da sentença, em razão de aderir ao Simples Nacional.

3. Consoante dispõe o artigo 8º, § 1 , II e III da Lei nº 9.099/95, legitimidade para a propositura de ação no Juizado Especial às pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte. (
TJ-ES
- RI: 172605920198080347, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES, Data de Julgamento: 16/04/2021, 2ª TURMA RECURSAL).

ACÓRDÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM ADVERTÊNCIA
PROPOSTA POR

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ATIVIDADE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EMPRESARIAL
-
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO PODE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 12.153/2009 CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios estabeleceu em seu artigo 5º, que podem ser partes as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n o 123, de 14 de dezembro de 2006. 2. Na Lei Complementar nº 123/2006, as expressões microempresa e empresa de pequeno porte são empregadas em sentido genérico, permitindo equipar a sociedade de advogados às sociedades empresárias. Deve ter em lume, porém, que o escopo da norma é viabilizar às sociedades de advogados a adoção de um sistema de tributação simplificado, sem que isso implique em modificar da sua natureza jurídica, que é de sociedade simples. 3. O artigo 16, da Lei nº 8.906/1994, (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB), veda expressamente que seja atribuída às sociedades de advogados finalidade empresarial. 4.
O fato de ser viabilizada às sociedades de advogados a equiparação as sociedades empresárias para fins tributários, não implica ampliação do disposto no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009. Isto porque, as expressões microempresa ou empresa de pequeno porte, têm manifesto caráter empresarial, que é vedado às sociedades de advogados pelo artigo 16, do Estatuto da OAB. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória Comarca da Capital, para processar a demanda originária tombada sob nº 0036158-90.2017.8.08.0024.
(
TJ-ES
- CC: 00235024220188080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019).

Na mesma direção destaco julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E SIMPLES. SOCIEDADES DE ADVOGADOS. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO EMPRESARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIREM CARÁTER EMPRESARIAL. LEI N. 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. (...) 2. De acordo com o Código Civil, as sociedades podem ser de duas categorias: simples e empresarias. Ambas exploram atividade econômica e objetivam o lucro. A diferença entre elas reside no fato de a sociedade simples explorar atividade não empresarial, tasi como as atividades intelectuais, enquando a sociedade empresária explora atividade econômica empresarial, marcada pela organização dos fatores de produção (art. 982, do CC). 3. A sociedade simples é formada por pessoas que exercem profissão do gênero intelectual, tendo com espécie científica, literária ou artística, e mesmo que conte com a colaboração de auxiliares, o exercício da profissão não constituíra elemento de empresa (III Jornada de Direito Civil, Enunciados n. 193, 194 e 195). 4. As sociedades de advogados são sociedades simples marcadas pela inexistência de organização de fatores de produção para o desenvolvimento da atividade a que se propõem. Os sócios, advogados, ainda que objetivem lucro, utilizem-se de estrutura complexa e contem com colaboradores nunca revestirão caráter empresarial, tendo em vista a existência de expressa vedação legal (art. 15 a 17, Lei 8.906/94). (...) (Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 18/06/2015).

Nesse viés, arrimado nas razões ora tecidas, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade da parte autora e julgar o processo sem resolução do mérito na forma do
art. 51, IV da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009
.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto, CONHEÇO do Recurso Interposto e reconheço de ofício a ilegitimidade ativa de DAL

COL LARANJA & SA ADVOGADOS ASSOCIADOS, reformando
a sentença para
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC e art. 51, IV da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009
.

Sem condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)